Tribunal: TJPA
Processo: 0027120-07.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0027120-07.2012.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA ALMERINDA DA CONCEICAO SANTOS, TELDA MARIA CASTRO DOS SANTOS, IRACIREMA TAVEIRA SILVA, FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA, LAUDICEIA SUELI DE ARAUJO PINTO, ROSANGELA SILVA DOS SANTOS, MARIA IVANI PINHEIRO GUEDES, SIMONE GOUVEA DE SOUZA, ANA PAULA BASTOS PINHEIRO, WANDERLEY SIQUEIRA DA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA
.
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. POLICIAIS MILITARES EXONERADAS. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO.

ACÓRDÃO QUE ANULOU A SENTENÇA EM RELAÇÃO À PRIMEIRA EMBARGANTE, EM RAZÃO DA COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA MILITAR, BEM COMO, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO
QUANTO À SEGUNDA EMBARGANTE. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. AFASTADA. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS
.

1.As embargantes sustentam que a decisão apresenta contradição
, porque, não poderia ter reconhecido a competência da Justiça Militar com relação ao pleito da embargante Ana Paula, tampouco julgado improcedente a ação quanto à embargante Simone Costa. Alegam que o ato de licenciamento a bem da disciplina de Ana Paula é inexistente e que esta nunca respondeu a processo administrativo disciplinar, bem como, que o acórdão valorou documento fraudulento.

2.A contradição que dá ensejo a embargos de declaração traduz-se na incoerência entre a fundamentação do julgado com o seu dispositivo, o que não ocorreu no caso.

3.A decisão embargada seguiu raciocínio linear, apresentando conclusão condizente com a fundamentação adotada pelos julgadores, pois, uma vez que identificou documento juntado pelas próprias embargantes contendo portaria de exoneração a bem da disciplina, reconheceu a nulidade do julgamento, em virtude da competência absoluta da Justiça Militar. Com relação a outra embargante, apenas reconheceu interrompida a prescrição, em razão de pedido de reinclusão administrativo, no qual constava a informação de que a embargante se arrependeu do pedido de exoneração.

4.Em sede de embargos de declaração a embargante alega fraude no documento, porém tal matéria não é cabível na via eleita e não caracteriza que houve contradição no julgado. Registra-se ainda, que não fosse a valoração de tal documento, que agora se suscita a fraude, a pretensão estaria alcançada pela prescrição.

5.Ausência de vícios
no acórdão. Embargos Declaratórios opostos com objetivo de
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie.

6.Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

7.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Em consequência, restam prejudicados os Embargos de Declaração que objetivaram a atribuição de efeito suspensivo ao presentes aclaratórios. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 12 a 21 de agosto de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (processo nº
0027120-07.2012.8.14.0301
) opostos por
ANA PAULA BASTOS PINHEIRO e SIMONE COSTA GOUVEA
, para suprir suposta vícios no acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob a minha relatoria, nos autos da Remessa Necessária e da Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará

A decisão embargada possui o seguinte dispositivo:

(...).
Ante o exposto, CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E DA

APELAÇÃO CÍVEL DANDO-LHES PROVIMENTO para:

1)

Anular a sentença em relação à ANA PAULA BASTOS PINHEIRO, extinguindo o processo sem resolução de mérito em relação a ela
;

2)

Julgar prescrita a ação em relação à TELDA MARIA CASTRO DOS SANTOS, MARIA ALMEIRINDA DA CONCEIÇÃO SANTOS, FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA, ROSÂNGELA SILVA DOS SANTOS, LAUDICÉLIA SUELI DE ARAÚJO PINTO, MARIA IVANI GUEDES DA SILVA, IRACEMA TAVEIRA SILVA e WANDERLEY SIQUEIRA DA CRUZ; extinguindo o processo com resolução de mérito em relação a eles e;

3)
Julgar improcedente ação quanto à SIMONE COSTA GOUVEIA, extinguindo o processo com resolução de mérito em relação a ela
.

Em razão da inversão do ônus da sucumbência, condeno os apelados ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de R$ 1.000,00, por ser irrisório o valor atribuído à causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade.

A embargante ANA PAULA BASTOS PINHEIRO, afirma que há contradição na decisão ao considerar que a recorrente foi licenciada a bem da disciplina, alegando que tal procedimento disciplinar jamais existiu e que o próprio Estado não teria suscitado tal tese em sua defesa.

Aduz que um militar somente pode ser licenciado por meio de Processo Administrativo Disciplinar-PAD e que a sindicância possui natureza meramente apuratória e que não há qualquer prova da existência de PAD, asseverando que a premissa adotada na decisão não se concilia com nada que está nos autos.

Assevera ser contraditório constar no Acórdão que houve uma sindicância sem que esta esteja acostada aos autos. Aponta, que após o julgamento da apelação, diligenciou junto à Corregedoria da Polícia Militar do Pará que emitiu certidão indicando a inexistência de procedimento disciplinar em seu nome. Por fim, requer o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso.

Nos embargos de SIMONE COSTA GOUVEA, esta, do mesmo modo, suscita contradição no julgado quando considerou estar ausente a comprovação de que foi coagida a requer seu licenciamento, assegurando que o documento solicitando o retorno à corporação por arrependimento é fraudulento, cuja ilicitude será comprovada em ação autônoma.

Alega que há indícios que o documento é fraudulento, porque preenchido com letras de forma, contém endereço inexistente e informação sobre voluntariado civil inconsistente. Pugna pelo acolhimento dos embargas com efeitos modificativos.

O Estado do Pará não apresentou contrarrazões.

As embargantes peticionaram requerendo o efeito suspensivo automático aos embargos de declaração, o que foi indeferido, sendo solicitada a inclusão do feito em pauta de julgamento.

As embargantes opuseram novos embargos de declaração, solicitando medida de urgência para que o Estado se abstenha de desligar da corporação os autores.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade.
Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão
, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial.

(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Sob tal perspectiva cumpre, então, analisar a tese suscitada pelas embargantes quanto à contradição no julgado.

Cumpre esclarecer que a contradição que dá ensejo aos embargos de declaração traduz-se na incoerência entre a fundamentação do julgado com o seu dispositivo.

Neste sentido, ensina a doutrina especializada de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha.

A decisão é, enfim, contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. (In Curso de Direito Processual Civil. Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processos nos Tribunais. Salvador. Juspodvm. 2016, p.251).

Quanto à embargante ANA PAULA BASTOS, o acórdão reconheceu a competência absoluta da Justiça Militar para processar e julgar o pleito de anulação e reintegração, pois com base na documentação acostada pela própria embargante, verificou-se a existência de portaria indicando que a exoneração ocorreu a bem da disciplina. Assim, a sentença foi anulada e o processo extinto sem resolução de mérito quanto a ela.

Verifica-se, portanto, que a decisão embargada seguiu raciocínio linear, apresentando conclusão condizente com a fundamentação adotada pelos julgadores. Assim, ao apontar contradição no acórdão, a embargante claramente pretende rediscutir matéria já apreciada por esta Corte.

Registra-se que a tese de inexistência de Processo Administrativo Disciplinar não afastaria a conclusão adotada, pois, conforme consignado na decisão, com base na jurisprudência do STF, a edição da Emenda Constitucional nº 45 transferiu à Justiça Militar dos Estados a competência para julgar as ações que tenham como objeto atos disciplinares militares,
sem qualquer diferenciação entre as questões que versem sobre o aspecto formal do procedimento e aquelas dirigidas contra o mérito administrativo propriamente dito.

A alegação de fraude documental não cabe na via eleita pela embargante, além de não afastar a competência da Justiça Militar. Ademais, a DECLARAÇÃO apresentada pela embargante, produzida após o julgamento, do mesmo modo, não é capaz de afastar a conclusão do julgado, bem como, não é capaz de demonstrar a ilegitimidade do documento, já que nela consta que a Corregedoria da Polícia não possui registro da Sindicância que ensejou o licenciamento da embargante, publicado em 1988, tendo em vista que o órgão correcional iniciou suas atividades no final do ano de 1999.

Com relação à embargante SIMONE COSTA GOUVEA, o acordão só não reconheceu a prescrição da ação, porque considerou que houve interrupção do prazo prescricional pelo pedido de reinclusão datado de 28/09/1995,

ID 1901244 - Pág. 24/25. Neste cenário analisou a pretensão, porém afastou a alegação de que o pedido de exoneração voluntária foi realizado mediante coação, por ausência de comprovação, pontuando que no próprio requerimento de reinclusão, constava que a embargante havia se arrependido.

Portanto, não há nenhuma incoerência entre a premissa e a conclusão adotada no julgado. A tese de fraude traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, não caracterizando a omissão que justifica a oposição dos embargos.

Apenas a título de registro, o mesmo documento que a embargante agora suscita ser fraudulento, foi utilizado para reconhecer a interrupção da prescrição, não fosse isto, como já mencionado, o processo seria extinto com resolução de mérito porque prescrito.

Deste modo, não há nenhum vício a ser suprido no acórdão, não merecendo prosperar as alegações das embargantes, que, em verdade, vale-se do disposto no art. 1.022, II, do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1. Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016).

Assim, tendo o acórdão recorrido analisado questões relevantes para a formação do convencimento dos magistrados, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado pelos motivos suscitados nos embargos.

Por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido. Em consequência, restam prejudicados os Embargos de Declaração que objetivam a atribuição de efeito suspensivo ao presentes aclaratórios, ante a perda do objeto.

É o voto.

P.R.I.

Belém,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/08/2024